Tribunal: TJDFT
Processo: 0034994-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034994-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN EMBARGADO: WEDINA MARIA BARRETO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN em face do v. acórdão de ID 19563371. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília , 29 de setembro de 2020 07:13:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator